Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-88.2012.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001392-88.2012.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEO BACALTCHUK - CPF: 301.844.100-10 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLORIANO OLIVA - CPF: 010.524.389-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSIRIS OLIVA - CPF: 010.518.579-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001392-88.2012.8.11.0028

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS SENTENÇA JULGADOS IMPROCEDNETES – FRAUDE EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO - FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO PEDIDO INICIAL – REFORMA - INEFICÁCIA DA COMPRA E VENDA PERANTE O CREDOR – NULIDADE DO NEGÓCIO AFASTADA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alienação ou oneração do bem em fraude de execução não é inexistente nula ou anulável, mas ineficaz, isto é, embora se cogite da validade entre alienante e adquirente, ou beneficiário, não produz efeitos em relação ao credor.

O reconhecimento da fraude à execução não afeta a validade do negócio jurídico, apenas acarreta a ineficácia perante o credor.

Eventual remição do débito realizado na demanda executiva pelo autor dos embargos, é matéria que diz respeito à demanda executiva, cujos contornos, pelas singularidades já expostas, não acarreta a perda do objeto dos presentes embargos de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001392-88.2012.8.11.0028

APELANTE: LEO BACALTCHUK

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Leo Bacaltchuck
, contra sentença que julgou improcedente Embargos de Terceiros opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A,

tornou nulo o negócio jurídico realizado, nos termos do art. 159 do Código Civil,
com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, postula o provimento do apelo no que diz respeito a declaração de nulidade do contrato de compra e venda, porquanto a sentença é
extra petita.

Aduz que a declaração de nulidade do negócio jurídico constitui objeto diverso do que foi postulado, porque a pretensão do apelado se limita à declaração de ineficácia do negócio apenas com relação ao banco, na qualidade de exequente.

Diz que, a rigor, ainda que reconhecida a fraude à execução, o negócio jurídico permanece válido em relação a terceiros e ineficaz apenas com relação ao credor, razão pela qual a sentença acabou por violar o disposto no artigo 492 do CPC.

Sustenta que nos presentes embargos de terceiros postulou apenas a sua inclusão no polo passivo da execução nº
810-11.2000.811.0028 - código 3002 -
e como passou a intervir no referido feito, inclusive para fins de remir o débito, há perda superveniente do objeto.

Destaca que fora, inclusive realizada composição do débito na demanda executiva a qual está pendente, apenas, de apresentação do cálculo pelo apelado.

Requer seja afastada a declaração de nulidade do negócio jurídico (artigo 159 do CC), bem assim reconhecida a perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiros com a inversão do ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade. Prequestiona os artigos 492 e 792 do CPC.

Nas contrarrazões, o
apelado Banco do Brasil S.A,
aduz que a questão acerca do julgamento
extra petita
deveria ser agitado em sede de embargos de declaração, sob pena de configurar decisão surpresa e supressão de instância. No mérito, postula o desprovimento do recurso (id
104437759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001392-88.2012.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A preliminar do
Banco apelado de não conhecimento do recurso
, ao fundamento de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento extra petita deveria ter sido arguida, por primeiro, em sede de Embargos de Declaração na origem, ao fundamento que se enquadra como “erro material”, não se sustenta.

Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015 prevê, expressamente, a possibilidade de o tribunal apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1013, §1º e 3º, II, do CPC/15).

É o que prevê o disposto na norma de regência:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Como se visualiza, o §3º do artigo 1013, do CPC, estabelece a possibilidade de o tribunal apreciar o mérito da causa ainda que este não tenha apreciado pelo juiz singular.

Destaca-se, bem a propósito, a doutrina acerca de sentença infra, extra ou ultra
petita
:

“...
o mesmo deverá ocorrer e, caso de reforma de sentença infra, extra ou ultra petita: o tribunal deverá, verificando-se alguma das possibilidades dos inc. II e III do §3º do art. 1.013, corrigir o vício processual verificado e primeiro grau (sentença incongruente com o pedido ou causa de pedir, ou sentença que deixou de apreciar algum dos pedidos da parte) e desde logo proferir decisão de resolução do mérito da causa”.
(
in
Breves Comentários ao Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.] coordenadores, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2.246)

Do exposto, além de faltar substrato jurídico ao acolhimento da preliminar suscitada pelo apelado, há que se ponderar que fora intimado para contrarrazoar o recurso, o que lhe conferiu o amplo exercício ao contraditório e ampla defesa acerca da preliminar de julgamento extra
petita
suscita na apelação, pelo autor embargante.

Rejeita-se, portanto, o pedido do apelado, de não conhecimento do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA E ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DOS EMBARGOS

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso de apelação interposto por
Leo Bacaltchuk
para reconhecer que a sentença é extra petita na parte que declarou nulo o negócio jurídico, bem assim se houve perda superveniente do objeto dos presentes Embargos de Terceiros e consequente inversão do ônus da sucumbência.

No caso em exame, o apelante Leo Bacaltchuk ajuizou os presentes Embargos de Terceiros em desfavor do Banco do Brasil S.A, ao fundamento de que é
legítimo possuidor do imóvel
Rural denominado Fazenda Corguinho, com 2.095 hectares, matriculado sob os nºs 1.840 e 1.841, no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoreu MT, adquirido por meio de
Compra e Venda de Imóvel rural firmado em agosto de 2002
, com os executados Ozires Oliva e Norma Oliva (id 104437759 - Pág. 96)

Nos pedidos dos presentes embargos, postulou a suspensão do praceamento do bem designado para 26-08-2008, nos autos da demanda
executiva nº 546/2000,
bem assim sua
inclusão no polo passivo da referida demanda proposta pelo Banco do Brasil S.A em desfavor dos executados Ozires Oliva e Norma Oliva.

A sentença, por sua vez, além de julgar improcedentes os presentes Embargos de Terceiros, para rejeitar a inclusão do embargante no polo passivo da execução,
acabou por tornar nula a compra e venda
, nos seguintes termos (id 104437759 - Pág. 428):

“considerando a tentativa de fraude à execução quando da alienação de imóvel que o embargante sabia ser objeto de execução,
tornando nulo o negócio jurídico realizado, nos termos do art. 159 do Código Civil
.”

Ocorre que o autor apelante não postulou a nulidade/anulação do contrato de compra e venda sobre o qual sustenta sua posição de possuidor/proprietário, muito menos a improcedência dos embargos de terceiros tem como consequência natural a nulidade declarada.

Sobre esse ponto, independentemente do reconhecimento da fraude, entende-se que tal circunstância não afeta os direitos de terceiros, porquanto atinge somente a parte exequente.

Nesse sentido:

"
Cumpre observar que a alienação ou oneração em fraude de execução não é nula, mas apenas ineficaz relativamente ao juízo da execução
" (RT 594/122, 741/318, JTJ 174/37, JTA 88/358, 100/61, 104/354, Bol. AASP 1.450/235). (grifei)

Ou seja, se caracterizada a fraude à execução, a consequência jurídica daí advinda
é a ineficácia do negócio exclusivamente perante o credor prejudicado
, e não a sua nulidade, sendo válido e eficaz para as demais pessoas.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EFEITO. INEFICÁCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES
. 1. Na hipótese de o autor ter litigado desde o ajuizamento da ação como se estivesse ao abrigo da gratuidade, ainda que ausente expresso deferimento, é de ser conhecido o recurso sem preparo.
O pedido, contudo, há de ser apreciado pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. O reconhecimento da fraude à execução não afeta a validade do negócio jurídico, apenas ensejando a ineficácia perante o credor
. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70043643840, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/07/2011)
(grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CABIMENTO.

I -
A decisão transitada em julgado, reconhecendo a fraude à execução, vincula tão-somente as partes do processo em que foi prolatada, não estendendo seus efeitos a terceiros.

II - O simples indeferimento do pedido incidental de levantamento da penhora, formulado incidentalmente nos autos da execução, não constitui obstáculo ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Recurso especial provido.” (REsp n.º 633418, Terceira Turma, Relator Ministro Castro Filho, DJ 12/09/2005 p. 322)
(grifei)

“EMBARGOS TERCEIRO. CREDOR HIPOTECÁRIO. COMPRA E VENDA DECLARADA NULA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA COMPRA E VENDA PERANTE O CREDOR.
HIPOTECA QUE PERMANECE HÍGIDA. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO: Nos termos do artigo 1.046, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar um dos requisitos. Sendo assim, mostra-se descabida a análise acerca de eventual cobrança a maior, considerando que tal discussão cabe unicamente à parte devedora e não à embargante, terceira interessada. Apelo não conhecido, no ponto. DA FRAUDE À EXECUÇÃO: Caracteriza-se a fraude à execução quando o devedor pratica atos de alienação de bens que possam tornar inócuos, no futuro, os atos destinados à satisfação do crédito exeqüendo.
Todavia, deve ser reformada a decisão proferida nos autos da execução, que declarou a nulidade da compra e venda, uma vez que o reconhecimento da fraude à execução não acarreta a nulidade da alienação, mas apenas enseja a ineficácia da mesma frente ao credor do débito.
Permanece, pois, hígida a hipoteca constituída no contrato. SUCUMBÊNCIA: Mantida. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento deve estar vinculado com as hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e a questão ter sido ventilada anteriormente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. (Apelação Cível, Nº 70058078742, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-02-2014)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMÓVEL DOADO -
FRAUDE À EXECUÇÃO DECLARADA EM OUTRO JUÍZO - DOAÇÃO - INEFICÁCIA - APROVEITA APENAS AQUELE EXEQUENTE
- INADIMPLEMENTO DO DOADOR - BEM PENHORADO - NULIDADE - ATO VÁLIDO PERANTE OUTRO CREDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O cancelamento do registro da doação do imóvel em decorrência da declaração de fraude à execução, vincula apenas as partes do processo em que a decisão foi prolatada. Seus efeitos não se estendem a terceiros alheios à lide. A penhora desse bem realizada em ação diversa ante a inadimplência do doador com outro credor é nula, pois a transmissão permanece válida.”

(TJMT -N.U 0038732-32.2009.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015) (grifei)

Em conclusão, a declaração da fraude à execução vincula apenas as partes do processo em que foi prolatada, não estendendo seus efeitos a terceiros, aproveita só aquele exequente, porque seu fim não é tornar nulo o ato de transmissão, mas sim ineficaz em relação ao credor.

Já no te tange ao pedido de perda superveniente do objeto dos embargos de terceiros, ao fundamento de que passou a intervir na demanda executiva, inclusive
“admitido para fins de remir a execução”
, não procede o pedido.

Ainda que o pedido dos presentes Embargos de Terceiros tenha se limitado a incluir o embargante/apelante no polo passivo da execução movida pelo apelado Bando do Brasil S.A em desfavor de Floriano Oliva, Ozires Oliva e Norma Arges Oliva, de Código 3002, foi ajuizada em 04.12.2000, fato é que a aquisição pelo ora embargante, do imóvel de matrícula 1.841, denominado Fazenda Corguinho, se deu mediante fraude à execução, como bem ponderado na sentença recorrida (id
104437759):

“Dessa forma, saber se tratar de bem imóvel eivado de vícios públicos e notórios e mesmo assim adquiri-lo, anula a compra e venda realizada, por não constituir os requisitos de validade do negócio jurídico no que diz respeito ao objeto lícito.

No caso em comento, o imóvel foi adquirido após o PRÓPRIO executado indica-lo a penhora nos autos da execução.

O adquirente efetivou o contrato de compra e venda mesmo com outras duas anotações de penhora na matrícula do bem.

O Embargante/adquirente já tinha posse do bem, conforme por ele mesmo afirmado, quando da visita do Oficial de Justiça para a elaboração do Laudo de Avaliação, elaborado em 2005.

A ciência do Embargante quanto a irregularidade da área evidencia-se ainda no fato de que não houve anotação na matrícula quanto ao contrato de compre e venda pactuado.

...

A garantia que traz a fraude à execução visa, eminentemente, dar ao credor garantias patrimoniais de que sua pretensão será satisfeita. Em outras palavras, com a criação de tal instituto, buscou o legislador limitar a liberdade de disposição que o devedor possui sobre seus bens, a fim de assegurar o objetivo final do processo de execução, qual seja, o cumprimento da obrigação inadimplida.

...

Portanto, constitui clara tentativa de fraude a execução, pois tanto o vendedor, quanto o adquirente, ora embargante tinha pleno conhecimento da execução que tramitava no Poder Judiciário, bem como dos atos realizados envolvendo o bem imóvel, a penhora e as avaliações para o Leilão, e usaram do instituto da compra e venda para tentar frustrar os direitos do credor da ação dos autos em apenso.

Assim, o pedido do autor para inclusão no polo passivo da execução não merece prosperar, ante a ausência de prova da propriedade regular e sem vícios
.”

Por derradeiro, eventual remição do débito ocorrido na demanda executiva pelo ora apelante, embargante de terceiro, é matéria que diz respeito à referida lide, cujos contornos, pelas singularidades já expostas, não culminam na pretendida perda do objeto desta ação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para afastar da sentença a declaração de nulidade do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado com os executados OZIRES OLIVA E NORMA AEGES OLIVA, em 06/08/2002 (id 104437759 - Pág. 96 e seguintes),
mas apenas ineficaz o negócio jurídico com relação ao ora apelado e credor, Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021